Tribunal: STJ
Processo: 0288007-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023554 - CE (2025/0288007-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado
, de maneira que
transitou em julgado
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. O Tribunal de origem, ao analisar a apelação defensiva, apontou a
existência de elementos que demonstram a traficância, o que impossibilita a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. De mais a
mais, a alteração da conclusão das instância de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50635265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0de2311b-0714-48d5-847f-b32763b28d74

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0de2311b-0714-48d5-847f-b32763b28d74

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023554 - CE (2025/0288007-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO LEANDRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n. 730.555/SC, relator
inauguração da competência desta Corte"
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. No caso, o acórdão ora impugnado
, de maneira que
transitou em julgado
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. O Tribunal de origem, ao analisar a apelação defensiva, apontou a
existência de elementos que demonstram a traficância, o que impossibilita a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. De mais a
mais, a alteração da conclusão das instância de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50356164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:34
Código de Controle do Documento: 3bd3e31d-64a3-4317-9846-d6445363150d

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO LEANDRO DE
SOUSA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito
previsto no art. 33,
, da Lei de Drogas.
caput
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual
lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 5/6):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). 1)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28,
DA LEI No 11.343/2006). DESCABIMENTO. ACERVO PROCESSUAL
SUFICIENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL. VALIDADE. 2.3) REANÁLISE DA DOSIMETRIA. EX
OFFICIO. AUSÊNCIA DE DESACERTOS. PENA E REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 139/148,
pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca
de Fortaleza, que condenou o ora recorrente, como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 7 (sete)
anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Pretende o recorrente, ante as razões expostas, a desclassificação do
delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Do pleito desclassificatório. O acervo probatório revela-se bastante para a
condenação do réu, pelo delito de tráfico de drogas, consoante se passa a
demonstrar.
4. No tocante à alegação do recorrente de insuficiência de provas, evidencia-
se que a materialidade está consubstanciada no Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 07), no Laudo Provisório de Constatação de Substância
Entorpecente (fl. 19), bem como do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo
(fls. 131/134).
5. Há de se afirmar que também inexiste dúvida acerca de sua autoria,
diante do auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais prestados
pelos policiais participantes da diligência - tanto na delegacia, quanto em
juízo.
6. Os elementos de convicção demonstram que o réu portava/trazia consigo
8g (oito gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, isso, por certo, no intuito de comercializar os
entorpecentes, haja vista as circunstâncias em que foi preso o réu, após
policiais visualizarem o momento em que o acusado entregou um objeto a
um terceiro indivíduo e recebeu uma quantia em dinheiro. Logo depois, a
equipe presenciou, quando o réu tentou se desfazer do material ilícito, tendo
sido apreendido dinheiro trocado, na posse do apelante.
Documento eletrônico VDA50356164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:34
Código de Controle do Documento: 3bd3e31d-64a3-4317-9846-d6445363150d

7. É cediço que a condição de usuário não exclui a coexistência da condição
de traficante, devendo, no caso concreto, serem analisadas as
circunstâncias da conduta do réu, visto que as testemunhas de acusação
disseram que viram o acusado entregando um material e recebendo dinheiro
em troca.
8. Todo o contexto fático-probatório aponta indiscutivelmente para a
culpabilidade do réu, em relação ao crime de tráfico de drogas. As
circunstâncias da apreensão são indicativos seguros quanto à destinação
comercial da substância, razão pela qual resta evidenciada a prática do
tráfico de drogas, afigurando-se, pois, inviável o pleito desclassificatório,
devendo ser mantida incólume a condenação do apelante quanto ao crime
de tráfico de drogas.
9. Da reanálise da dosimetria. A pena foi aplicada de maneira correta, não
merecendo qualquer censura.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A defesa impetrou
perante esta Corte Superior pleiteando a
habeas corpus
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 65/66).
habeas corpus
, na qual a defesa afirma que "
Daí o presente agravo regimental
o habeas
"
corpus é cabível para corrigir flagrante ilegalidade, mesmo após o trânsito em julgado
(e-STJ fl. 70).
Aduz que "o único elemento apontado para sustentar a condenação foi a
" (e-STJ fl. 71).
suposição da destinação da droga, sem qualquer prova independente
Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a
flagrante ilegalidade com a absolvição do paciente ou a desclassificação para o art. 28
da Lei de Drogas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
Documento eletrônico VDA50356164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:34
Código de Controle do Documento: 3bd3e31d-64a3-4317-9846-d6445363150d

que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
" (HC n. 730.555/SC, relator
qual não houve inauguração da competência desta Corte
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/8/2022
18/8/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
2/8/2022
4/8/2022

No caso, conforme consignado no
agravado, a condenação do
decisum
agravante
, de maneira que não se deve conhecer do
que
transitou em julgado
writ
pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte
de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste
Tribunal Superior acerca da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50356164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:34
Código de Controle do Documento: 3bd3e31d-64a3-4317-9846-d6445363150d

De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Isso porque, conforme constou do acórdão de apelação que (e-STJ fl. 13):
Como se vê, os elementos de convicção demonstram que o réu portava
/trazia consigo 8g (oito gramas) de maconha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal, isso, por certo, no intuito de
comercializar os entorpecentes, haja vista as circunstâncias em que foi preso
o réu, após policiais visualizarem o momento em que o acusado entregou
Logo
um objeto a um terceiro indivíduo e recebeu uma quantia em dinheiro.
depois, a equipe presenciou, quando o réu tentou se desfazer do material
ilícito, tendo sido apreendido dinheiro trocado, na posse do apelante.
Ato de contínua análise, a Defesa do ora apelante, em razão da pequena
quantidade de droga apreendida em sua posse (que afirma que se destinava
ao consumo pessoal), bem como por não haver prova inequívoca de que a
substância
entorpecente
destinava-se
à
mercancia,
requereu
a
desclassificação de sua conduta para posse de drogas para consumo
próprio.
Sabe-se, entretanto, que para a configuração do delito de tráfico - descrito
pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - crime de ação múltipla, basta a plena
subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes (no caso
em tela, "portar"/"trazer consigo"), sendo desnecessária, portanto, a
comprovação da comercialização da droga, uma vez que existem várias
formas objetivas de violação do tipo penal.

Assim, verifica-se que as testemunhas afirmaram que visualizaram o
agravante entregando um objeto a um terceiro indivíduo e recebendo uma quantia em
dinheiro, o que caracteriza atos de traficância e impossibilita a desclassificação da
conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas
.
corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50356164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:34
Código de Controle do Documento: 3bd3e31d-64a3-4317-9846-d6445363150d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.554 / CE
Número Registro: 2025/0288007-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02001727320248060001 1320042024 2001727320248060001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RODRIGO LEANDRO DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO LEANDRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : PHABLO HENRIK PINHEIRO DO CARMO - CE032714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50604746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 2f3c2422-1c82-4259-9e7e-b19bbe0ee152

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 2f3c2422-1c82-4259-9e7e-b19bbe0ee152